Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE: CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova deduzido pela ora agravante.
2. O art. 1.015 do CPC prevê que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória em situações determinadas na Lei.
3. No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá agravo de instrumento contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (art. 80 do RITRJE/DF – Res. 20/2021).
4. É manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova, ante a falta de permissivo legal para tanto.
5. Destaca-se que, mesmo no procedimento comum, não se admite a interposição do agravo de instrumento nessa hipótese, em razão da ausência de previsão expressa nos incisos do art. 1.015 do CPC (taxatividade).
6. Vale dizer que o STJ já se manifestou no sentido de não afastar a taxatividade do rol de cabimento do agravo para o caso de negativa de produção de prova. Nessa toada: “3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).
7. Precedente do e. TJDFT: Acórdão 1711334, 07421719020228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023.
8. Nesse contexto, caracterizada a ausência flagrante de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento), não se conhece do agravo de instrumento aviado.
9. Agravo de instrumento não conhecido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.